Tribunal: TJDFT
Processo: 0739776-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS IN NATURA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da: a) necessidade de afastamento da obrigação prestar alimentos in natura; e b) possibilidade de redução do montante correspondente à obrigação, concernente aos alimentos provisórios, fixada pelo Juízo singular.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, e não pode a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. No caso a decisão interlocutória impugnada determinou a prestação de alimentos in natura, mas, ainda que não tenha sido formulado requerimento específico a esse respeito, o modo como deve haver a prestação de alimentos – seja in natura ou em pecúnia – está abrangido pelos limites do requerimento de imposição da aludida obrigação.
3. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.
4. No caso concreto a instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.